Tribunal: TJSP
Processo: 2121524-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121524-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
LEONARDO APARECIDO DA SILVA MIRANDA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121524-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2121524-32.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LEONARDO APARECIDO DA SILVA MIRANDA
VOTO No 49.180
Habeas Corpus Prisão domiciliar PANDEMIA
novo coronavírus.
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de
LEONARDO APARECIDO DA SILVA MIRANDA, alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo do DEECRIM UR6, da
Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Objetiva o
deferimento da benesse, aduzindo, em síntese, o risco de contaminação do
paciente no cenário de pandemia do novo coronavírus, com fulcro na
Recomendação 62, do CNJ, alegando que se trata de pessoa pertencente ao
grupo de risco. Subsidiariamente, pede a anulação da r. decisão de primeira
instância, determinando-se que o MM. Juízo de piso analise o pedido da
Defensoria Pública, a fim de requisitar à Direção da Unidade Prisional a
documentação médica do paciente. (fls. 01/25).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121524-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade e pediu a concessão de prisão domiciliar, pleito este que foi indeferido,
aos 14 de maio de 2020, decisão amplamente fundamentada às fls. 45/49.
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121524-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Assim, fica a questão: como garantir que em liberdade o
paciente fará corretamente o isolamento social?
Finalmente, com relação ao pedido para requisição de
documentação médica do paciente, não é caso de acolhimento. Afinal, como
acima explanado, não se trata de soltar indiscriminadamente todo e qualquer
preso que apresente qualquer problema de saúde. Além disso, o paciente não
preenche os requisitos necessários para cumprir prisão domiciliar, nos termos do
artigo 117, da LEP
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121524-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5